Tribunal: TJSP
Processo: 1003626-44.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Locação. Ação de despejo cumulada com cobrança. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Apelo da ré. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Produção de outras provas que não traria esclarecimentos relevantes à demanda. Vazamentos no imóvel que foram informados pela ré à autora em 08.10.2021. Autora que solicitou duas vezes, em 11.10.2021 e 11.11.2021, a

Ementa:
Locação. Ação de despejo cumulada com cobrança. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Apelo da ré. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Produção de outras provas que não traria esclarecimentos relevantes à demanda. Vazamentos no imóvel que foram informados pela ré à autora em 08.10.2021. Autora que solicitou duas vezes, em 11.10.2021 e 11.11.2021, a confirmação de que os problemas realmente decorriam de vícios estruturais. Ausência de resposta da ré. Autora que tentou disponibilizar prestador de serviços para averiguar os supostos vícios do imóvel em 15.02.2022. Ré que impediu a entrada do aludido prestador em seu imóvel. Inércia por parte da ré, permitindo que os vazamentos continuassem e contribuindo para a deterioração do imóvel. Incabível a concessão de descontos. Inexistência de descumprimento contratual por parte da autora. Cláusula contratual que obriga a ré a devolver o imóvel no estado em que o recebeu. Previsão válida e lícita. Art. 23, III, da Lei no 8.245/91. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.